Tribunal: TCU
Processo: 009.324/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2012 no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Específica (PSE). Análise de Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Caiçara do Norte/RN, no exercício de 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Raimunda Elisangela dos Santos Gomes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 16, § 2o, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sra. Raimunda Elisangela dos Santos Gomes, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 9/12/2014 703,70 D 3/2/2014 465,00 D 3/2/2014 260,00 D 3/2/2014 260,00 D 3/2/2014 260,00 D 3/2/2014 465,00 D 3/2/2014 465,00 D 27/2/2014 465,00 D 27/2/2014 465,00 D 27/2/2014 260,00 D 27/2/2014 260,00 D 10/3/2014 260,00 D 10/3/2014 465,00 D 3/1/2014 1.183,00 D 3/1/2014 1.296,00 D 3/2/2014 1.183,00 D 3/2/2014 1.296,75 D 27/2/2014 1.548,00 D 27/2/2014 1.548,00 D 31/3/2014 1.548,00 D 31/3/2014 1.548,00 D 31/3/2014 1.548,00 D 2/5/2014 1.547,00 D 2/5/2014 1.547,00 D 2/5/2014 1.547,00 D 30/5/2014 1.547,00 D 30/5/2014 1.547,00 D 30/5/2014 1.547,00 D 1/7/2014 1.547,00 D 1/7/2014 2.000,00 D 1/7/2014 1.547,00 D 16/7/2014 5.000,00 D 16/7/2014 4.000,00 D 1/8/2014 1.547,00 D 1/8/2014 1.547,00 D 1/8/2014 2.519,90 D 27/8/2014 1.547,00 D 27/8/2014 1.547,00 D 27/8/2014 2.000,00 D 27/8/2014 1.547,00 D 11/9/2014 940,05 D 7/10/2014 1.652,20 D 7/10/2014 1.655,13 D 7/10/2014 1.547,00 D 12/11/2014 1.547,00 D 12/11/2014 1.547,00 D 12/11/2014 1.547,00 D 12/11/2014 1.547,00 D 12/11/2014 1.547,00 D 19/11/2014 1.993,21 D 9/12/2014 3.399,90 D 17/3/2014 4.000,00 D 25/3/2014 4.965,05 D 25/3/2014 4.999,55 D 25/3/2014 5.061,25 D 31/3/2014 425,00 D 31/3/2014 425,00 D 31/3/2014 425,00 D 31/3/2014 425,00 D 31/3/2014 260,00 D 31/3/2014 260,00 D 31/3/2014 260,00 D 31/3/2014 465,00 D 31/3/2014 465,00 D 8/4/2014 40,00 D 8/4/2014 425,00 D 10/4/2014 4.000,00 D 30/4/2014 425,00 D 30/4/2014 425,00 D 30/4/2014 40,00 D 30/4/2014 260,00 D 30/4/2014 260,00 D 30/4/2014 465,00 D 30/4/2014 465,00 D 30/4/2014 465,00 D 30/4/2014 425,00 D 30/4/2014 260,00 D 30/4/2014 425,00 D 2/5/2014 425,00 D 15/5/2014 4.000,00 D 30/5/2014 425,00 D 30/5/2014 425,00 D 30/5/2014 465,00 D 30/5/2014 425,00 D 30/5/2014 425,00 D 30/5/2014 465,00 D 30/5/2014 465,00 D 30/5/2014 260,00 D 30/5/2014 260,00 D 30/5/2014 260,00 D 16/6/2014 2.980,48 D 16/6/2014 2.505,84 D 1/7/2014 425,00 D 1/7/2014 425,00 D 1/7/2014 465,00 D 1/7/2014 425,00 D 1/7/2014 425,00 D 1/7/2014 260,00 D 1/7/2014 260,00 D 1/7/2014 260,00 D 1/7/2014 465,00 D 1/7/2014 465,00 D 15/7/2014 2.991,03 D 16/7/2014 3.000,00 D 7/10/2014 690,24 D 17/10/2014 425,00 D 17/10/2014 425,00 D 17/10/2014 465,00 D 17/10/2014 425,00 D 17/10/2014 425,00 D 17/10/2014 260,00 D 17/10/2014 260,00 D 17/10/2014 465,00 D 17/10/2014 465,00 D 21/10/2014 260,00 D 31/10/2014 2.500,00 D 31/10/2014 2.500,00 D 31/10/2014 2.500,00 D 31/10/2014 2.500,00 D 7/11/2014 2.500,00 D 11/11/2014 2.500,00 D 4/12/2014 1.000,00 D 12/12/2014 687,80 D 12/12/2014 1.869,56 D 12/12/2014 687,80 D 12/12/2014 1.869,56 D 12/12/2014 2.000,00 D 10/1/2014 1.300,00 D 2/4/2014 2.000,00 D 17/10/2014 4.000,00 D 3/2/2014 425,00 D 3/2/2014 425,00 D 3/2/2014 425,00 D 3/2/2014 425,00 D 11/2/2014 3.000,00 D 27/2/2014 425,00 D 27/2/2014 425,00 D 27/2/2014 425,00 D 27/2/2014 425,00 D 4/10/2022 25,40 C 4/10/2022 77,64 C 4/10/2022 153,00 C 4/10/2022 501,74 C 9.3. aplicar à Sra. Raimunda Elisangela dos Santos Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à responsável e ao tomador de contas.